Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703055-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO WERLANG, JONIO ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO, JULIANA WERLANG AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22867923), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ ALBERTO WERLANG, JONIO ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO e JULIANA WERLANG em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante decisão interlocutória (ID 80211605 do processo de origem) que deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela provisória consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos firmados entre as partes. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 23579614). Analisando os autos de origem, atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que ocorreu a prolação de sentença (ID 91795859), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021 11:36:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador